Tribunal: STF
Processo: RE 1558631
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Francisco Saimo Gabriel Santana Carvalho, em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. TRAFICÂNCIA HABITUAL. HISTÓRICO DE PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL RECENTE. PERDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo crime de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela desclassificação da conduta imputada ao recorrente para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 



    2. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 



    3. No ponto, prevaleceu na Terceira Seção, para fins de consolidação jurisprudencial, o entendimento no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração (EREsp n. 1.916.596/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021). Precedentes. 



    4. Na hipótese, a negativa da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 está fundada no histórico infracional do envolvido que, conforme certidão de e-STJ fls. 119, conta com 2 execuções de medidas socioeducativas, extintas em 2020, data próxima à prática do presente crime (2024), de modo que, estando o acórdão em consonância com a jurisprudência desta Corte, não há ilegalidade a ser sanada. 



    3. A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e, posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal." (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017) (AgRg no AREsp n. 2.419.773/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024). 



    4. No presente caso, havendo as instâncias de origem concluído que o veículo era utilizado no tráfico de drogas e, por conseguinte, determinado seu perdimento, não há como esta Corte Superior concluir em sentido contrário, porquanto demandaria a imersão vertical no acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível na via processual eleita, em razão da incidência da Súmula n. 7/STJ. 



    5. Agravo regimental não provido.” 



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição da República.



    Alega, em síntese, a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28, caput, da Lei 11.343/2006 e, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 do mesmo diploma. 



    Argumenta que, além de não terem sido apreendidos objetivos usualmente associados à traficância, a quantidade de entorpecente apreendida (48,24g de maconha) não denota a finalidade mercantil. Ademais, “inexiste qualquer indício de que o recorrente estivesse sendo investigado previamente por envolvimento com o tráfico ou que tenha sido flagrado realizando atos típicos de comercialização, oferecimento ou entrega da substância a terceiros”, de modo que não há elementos suficientes para a imputar ao recorrente a conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006.



    Além disso, ressalta que o recorrente preenche todos os requisitos exigidos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, visto que é primário, possui bons antecedentes e não há indícios de que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.



    Requer o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não comporta provimento.



    De plano, destaco que, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, é incabível o manejo de recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que se limita a julgar recurso especial, salvo quando, durante esse julgamento, se verifica o surgimento de questão constitucional direta e relevante no âmbito daquela instância superior, o que claramente não se aplica à hipótese em exame.



    No presente caso, observa-se que o STJ limitou-se à análise de matéria infraconstitucional, sem qualquer debate ou apreciação de norma constitucional nova ou diversa daquela já enfrentada pelas instâncias ordinárias.



    O inconformismo do recorrente, por sua vez, circunscreve-se à reanálise de matérias já enfrentadas pelo juízo de primeiro grau e ratificadas pelo Tribunal de Justiça, vejamos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Insurgência do réu. Autoria e materialidade suficientemente demonstradas. Depoimentos dos policiais militares que devem ser recebidos sem reservas, inclusive no que tange à confissão informal do acusado. Denúncia anônima dando conta de que indivíduo, a bordo de veículo GM/Astra, fazia o “recolhe” do tráfico na região, distribuindo drogas e recebendo dinheiro produto do narcotráfico. Informação confirmada com a abordagem do ora recorrente, precisamente dirigindo um GM/Astra, cujo emplacamento era compatível com o descrito na denúncia anônima, trazendo consigo porções de “maconha” e a quantia de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) em espécie. Inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Condição de usuário que não obsta a prática da traficância. Dosimetria das penas adequada. Pena-base fixada no mínimo legal. Circunstância atenuante da menoridade relativa que não pode conduzir as penas aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça). Ausentes causas de aumento ou de diminuição. Circunstâncias do caso que demonstram que o réu não faz jus à minorante do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Atos infracionais pretéritos que indicam dedicação às atividades criminosas, além de ser pessoa conhecida dos meios policiais pelo envolvimento com a narcotraficância. Ante a primariedade do agente e fixação da pena no mínimo legal, suficiente a imposição de regime inicial semiaberto. Não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal. Inviável a restituição do veículo apreendido, cuja determinação do perdimento justifica-se, por ter sido utilizado para a prática do tráfico de drogas. Confisco que decorre do artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e dos artigos 60 e seguintes da Lei nº 11.343/2006. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Trata-se, portanto, de insurgência contra fundamentos eminentemente infraconstitucionais, já exauridos no âmbito das instâncias ordinárias.



    Dessa forma, a suposta controvérsia de natureza constitucional — ora invocada — deveria ter sido tempestivamente suscitada, nos momentos processuais adequados, o que não se verificou. A ausência dessa provocação oportuna acarreta a preclusão da matéria, obstando o conhecimento do recurso extraordinário.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de interposição de recurso extraordinário contra fundamento do acórdão do Tribunal de origem mantido pela Corte Superior. Matéria constitucional: preclusão. Precedentes. 



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, ante o entendimento de que ocorreu preclusão do conteúdo constitucional pela não interposição de recurso extraordinário contra o acórdão proferido pela instância ordinária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) ocorreu a preclusão do conteúdo constitucional. 



    III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que somente é cabível recurso extraordinário contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial caso a matéria constitucional nela discutida for diversa daquela decidida pela instância ordinária. 4. A matéria constitucional impugnável, por meio do recurso extraordinário não surgiu, originariamente, no julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, já constando do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 5. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 



    IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.390.697-AgR-segundo/ES (2023), Rel. Min. Rosa Weber (Presidente); ARE nº 1.230.926-AgR/RJ (2020), Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente).” 



    (ARE 1496029 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 22-10-2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL IMPUGNÁVEL VIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEVE SURGIR, ORIGINARIAMENTE, NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL JÁ APRECIADA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido em julgamento de recurso especial, somente legitimará o uso da via recursal extraordinária se a questão constitucional nele versada for diversa daquela decidida pela instância ordinária. 



    II – A matéria constitucional impugnável via recurso extraordinário deve surgir, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não é o caso dos autos. 



    III – Agravo ao qual se nega provimento.” 



    (RE 1481788 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 17-10-2024)



    “EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE LEVANTADOS DE CONTA JUDICIAL. ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REVISÃO DO QUADRO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    2. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância – o que não se observa na presente hipótese. Precedentes. 



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE 1412403 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 31-05-2023)



    De qualquer forma, ainda que superado esse óbice, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. 



    I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento à apelação deduzida pelo ora agravante. 



    II. Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir: 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 



    IV. Dispositivo: 7. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1543104 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 29-05-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA: FUNDADAS RAZÕES: TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MITIGAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE 1532177 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 07-03-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator